Tribunal: TJSP
Processo: 1011628-52.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados no benefício previdenciário do autor interditado judicialmente – Contrato não reconhecido – Parcial procedência – Fraude reconhecida pela instituição financeira - Responsabilidade objetiva – Requerido que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tais atividades - Falha na prestação de serviço

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados no benefício previdenciário do autor interditado judicialmente – Contrato não reconhecido – Parcial procedência – Fraude reconhecida pela instituição financeira - Responsabilidade objetiva – Requerido que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tais atividades - Falha na prestação de serviço reconhecida – Dano moral caracterizado – Indenização no valor de R$ 8.000,00 que se mostra compatível e suficiente para inibir novos ilícitos Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo réu - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000926492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011628-52.2018.8.26.0223, da Comarca de
Guarujá, em que é apelante NELCIR MACHADO TEIXEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47087 P
APEL.No:1011628-52.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE.: NELCIR MACHADO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO.: BANCO BMG S/A
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS Débitos
efetuados no benefício previdenciário do autor interditado
judicialmente

Contrato
não
reconhecido

Parcial
procedência Fraude reconhecida pela instituição financeira -
Responsabilidade objetiva
Requerido que exerce atividade
lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tais
atividades - Falha na prestação de serviço reconhecida Dano
moral caracterizado Indenização no valor de R$ 8.000,00 que
se mostra compatível e suficiente para inibir novos ilícitos
Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo réu -
Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de reparação de danos com
pedido
de
tutela
de
urgência,
julgada
parcialmente
procedente em 26.04.2020 pela r. sentença de fls. 130/135,
cujo
dispositivo
ora
se
transcreve:
“Postas
estas
considerações fáticas e jurídicas, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil, a ação supra indicada para o fim exclusivo
de CONDENAR o requerido no pagamento da restituição dos
valores indevidamente descontados do autor com atualização
monetária desde as datas dos descontos e juros de mora de
1% ao mês, desde a citação, com evidente desconto dos
ocasionais valores recebidos e usados pelo autor, a serem
aferidos em sede de liquidação de sentença. A sucumbência
foi parcial e, nos moldes da nova legislação, é dever do
magistrado a fixação de honorários para cada patrono
vencedor, sendo direito do advogado com natureza alimentar,
conforme regra do parágrafo 14 do artigo 85 do novo
Estatuto Processual Civil. E, nesta seara, inicio a tarefa
de fixação dos honorários para o patrono vencedor da
demanda de reparação de danos materiais para o fim de
CONDENAR a parte requerida no pagamento dos honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
favor do patrono da autora no valor correspondente a 10%
(dez por cento) do valor da condenação, diante da pouca
complexidade fática e instrutória da lide e do tempo de
tramitação do feito. E, prosseguindo, com relação à demanda
de reparação por danos morais, CONDENO a parte autora no
pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono
do requerido no no valor correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da causa, diante da pouca complexidade
fática e instrutória da lide e do tempo de tramitação do
feito. Por fim, anoto, desde já, que eventual instauração
da fase de cumprimento de sentença relativa a esta
condenação
de
honorários
de
sucumbência
deverá
ser
realizada em nome do próprio patrono credor e no momento
processual oportuno. Cumpra-se os termos dos §§2o e 3o do
artigo 98 do Código de Processo Civil (condição suspensiva
de
exigibilidade
dos
honorários
devidos
por
parte
beneficiária dos benefícios da gratuidade), se o caso. Em
caso de apelação, processe-se, nos termos do artigo 1012,
caput do CPC/15, abrindo vista à parte contrária para
apresentação
de
contrarrazões,
por
ato
ordinatório,
independentemente de nova conclusão, considerando que o
juízo de admissibilidade é matéria da E. Superior Instância
(artigo 1010, §3o do CPC). Caso as contrarrazões apresentem
as premissas do §2o do artigo 1009 do CPC/15, dê-se vista
ao apelante, por ato ordinatório. Após, com ou sem
provocação, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça,
com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo.
Transitada em julgado, certifique-se, anote-se no sistema
informatizado e arquivem-se, com as cautelas de praxe.
Ciência ao Ministério Público. P.I.C.”
Inconformada,
a
demandante
apresentou
recurso de apelação às fls.155/164, destacando que a r.
sentença reconheceu a culpa do réu, bem como a ausência de
justa causa para os descontos efetivados. Defende que a
gravidade dos fatos narrados dispensa prova da ocorrência
do dano moral, que se presume pela própria ocorrência do
ato ilícito. Pleiteia a devolução em dobro dos valores
descontados e indenização por danos morais no valor de 30
salários mínimos e majoração dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo ante a
concessão do benefício da justiça gratuita e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
É o relatório.
O
autor,
interditado
judicialmente,
ingressou em Juízo representado por sua curadora, que
relata ter identificado a ocorrência de desconto no valor
de R$ 257,96 no benefício previdenciário do demandante,
referente a empréstimo consignado por cartão de crédito,
realizado em 01.02.2018, no qual consta uma compra no valor
de R$ 6.962,00.
Nega ter efetuado qualquer contratação, e
aduz não ter tido sucesso em suas tentativas de reaver os
valores junto ao banco réu. Destaca que em pesquisa
constatou que o empréstimo foi realizado no estado de
Rondônia, enquanto o autor reside em São Paulo. Lavrou
boletim de ocorrência. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito e
indenização por danos morais no valor de trinta salários
mínimos.
O banco requerido contestou às fls. 57/62,
defendendo a regular contratação do serviço de cartão de
crédito consignado. Aponta a realização de compra no valor
de R$ 6.965,00 no dia 05.03.2018. Nega má-fé ou dano moral.
Acostou faturas (fls.63/72)
Às
fls.
107,
a
instituição
financeira
reconhece a ocorrência de fraude.
Um
vez
constatada
a
falsidade
da
contratação, plenamente caracterizada a atitude imprudente
e negligente do banco, que deu origem aos descontos
efetivados, fazendo o autor jus aos danos materiais e
morais.
O requerido exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade,
e qualquer pessoa que exerça uma atividade remuneratória
deverá responder pelos eventos danosos, que sua atividade
pode gerar para as pessoas que confiam, e se vêm
prejudicados por erro de conduta dos prepostos assim
determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
A responsabilidade civil não está mais
necessariamente ligada ao dolo e a culpa grave, e sim ao
mero risco da atividade, por atos praticados que venham a
negligenciar a prestação dos serviços, e com isso
possibilitar atitudes semelhante a do presente caso.
Jardel
Noronha
e
Odaléa
Martins
(“Referências da Súmula do STF”, Brasília, 1968, 2/209)
ensinam que “embora a posição tradicional do nosso direito
fundamentasse
a
responsabilidade
na
culpa,
a
atual
jurisprudência, inclusive do STF, reconhece que o banqueiro
deve responder pelos danos que causa, em virtude do risco
que assumiu profissionalmente...”
Nesse mesmo sentido, Rui Stoco, em sua obra
“Responsabilidade
Civil
e
sua
Interpretação
Jurisprudencial” quando se refere aos bancos, página 169,
alerta para a posição abraçada pelos nossos Tribunais: “os
bancos respondem pelo risco profissional assumido, só
elidindo tal responsabilidade a prova pela instituição
financeira de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou
força maior...”. (JTACSP, LEX 172/117).
Nesse sentido, a responsabilidade civil em
contratos dessa natureza, por se tratar de relação de
consumo, também é objetiva.
No
sentido
da
responsabilização
de
instituições financeiras em casos análogos:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Clonagem de
cartão de crédito Prova Ônus do banco - A prova de que os
saques ou compras indevidas ocorreram por culpa do titular
do cartão incumbe ao banco, que melhores condições têm para
a produção de prova técnica, uma vez que a ele cabe
oferecer a segurança necessária aos seus usuários - o Banco
não cuidou de apresentar qualquer prova, sequer trazendo
aos
autos
o
documento
expedido pelo
estabelecimento
credenciado, documento que poderia comprovar ter sido o
autor quem o subscreveu - Indenização devida e fixada em
quantum razoável - Recursos improvidos.(TJ/SP, Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
7.280.503-1,
relator
Des.
Pedro
Ablas,
julgado
em
19/08/2009).
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o
dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, como a
privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos”; e se classificando,
assim, em dano que afeta“ a parte social do patrimônio
moral ( honra, reputação, etc.) e dano que moleste “ a
parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade,
etc.) e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano
patrimonial (cicatriz, deformante, etc.) e dano moral puro
(dor, tristeza, etc.)” (Dano e Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies, apurando-
se entre eles aqueles que dizem respeito á reputação, à
segurança e tranquilidade, à liberdade, aos sentimentos
afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano Estético,
responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Mestre Caio Mário da Silva Pereira também
ressalta: “É preciso entender que, a par do
patrimônio, como “complexo de relações jurídicas de uma
pessoa, economicamente apreciáveis” (Clóvis Bevilácqua,
Teoria Geral de Direito Civil, parág. 29), o indivíduo é
titular de direitos, integrantes de sua personalidade, o
bom conceito de que desfruta na sociedade, os sentimentos
que exornam a sua consciência, os valores afetivos,
merecedores todos de igual proteção da ordem jurídica”
(Responsabilidade Civil, p.66, ed.1990).
É o que, aliás, anota o magistrado paulista
Irineu Antonio Pedrotti, in verbis:
“Há um conjunto de bens ligados ao espírito,
aos sentimentos, à inteligência, que também completam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
patrimônio de uma personalidade. O sofrimento da perda
inesperada de um ente querido; o abalo emocional pelo
impacto de uma injúria; a contrariedade e perda de ânimo
causadas pela queda de crédito; a humilhação do encarceramento
são danos certamente”. (Responsabilidade
Civil, v.2, p.992, Ed. 1990).
Quanto
ao
arbitramento
do
valor
da
indenização, tem-se que deve ser feito com moderação e
proporcional ao dano sofrido e a condição econômica das
partes. Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições do ofendido,
entre outros aspectos que serão analisados no caso
concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do dano,
porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Assim, considerando-se as peculiaridades do
caso em apreço, entendo que indenização no valor de R$
8.000,00 se mostra mais razoável e apto a coibir a
reincidência da conduta.
No que tange à devolução em dobro dos
valores descontados, entendo que em que pese a negligência
da instituição financeira, não há comprovados indícios de
má-fé aptos a ensejar a devolução em duplicidade, tendo em
vista que o banco também foi vítima de fraude e arcará com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011628-52.2018.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 47087
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
os prejuízos dela decorrentes, de forma que a devolução dos
valores descontados mensalmente da aposentadoria do autor
deve se dar na forma simples, nos termos da r. sentença.
No mais, sucumbente o autor em parte mínima
do pedido, deve a parte ré arcar integralmente com o ônus
da sucumbência e honorários advocatícios devidos aos
patronos do autor, no valor correspondente a 15% sobre o
valor da condenação.
Nestes termos, a r. sentença deve ser reformada, a
fim fixar o valor da indenização a título de danos morais para R$
8.000,00, bem como condenar o requerido ao ônus da sucumbência e
honorários advocatícios em favor dos patronos do autor no valor de 15%
sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR